Tribunal: STF
Processo: HC 268761
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.060.279/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente e denunciada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP. HC COLETIVO N. 143.641/SP. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A prisão preventiva é medida excepcional e exige demonstração da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e a presença de um ou mais fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, com motivação concreta e idônea, vedadas considerações genéricas sobre a gravidade do delito. 
2. No caso, a segregação cautelar foi devidamente fundamentada para garantia da ordem pública, em razão da apreensão de 5.818 porções de cocaína (3.475,6 g; 3.324,8 g; e 1.413,2 g), 1.940 porções de crack (1.941,3 g), além de R$ 14.609,85, máquina de contar dinheiro, caderno de anotações do tráfico, carregadores de rádio comunicador e celulares, evidenciando a destinação mercantil dos entorpecentes e a gravidade concreta da conduta. 
3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista nos arts. 318, IV e V, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal e orientada pelo HC coletivo n. 143.641/SP, foi apreciada à luz da proteção integral da criança e da finalidade cautelar da medida, e, embora a agravante preencha os requisitos formais, as circunstâncias concretas do caso — reincidência específica, a apreensão de exorbitante quantidade de drogas e o envolvimento em associação criminosa — revelam periculum libertatis atual e risco concreto de reiteração, tornando inadequadas as medidas alternativas e configurando hipótese excepcional que afasta o deferimento da prisão domiciliar. Precedentes. 
4. O agravo regimental não trouxe argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, alinhados à jurisprudência desta Corte Superior. 
5. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “a paciente é mãe de crianças menores de doze anos e que o delito imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça nem contra seus próprios filhos”.
Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, tendo em vista a apreensão de acentuada quantidade de drogas e de petrechos relacionados ao seu comércio, assim descritos no acórdão impugnado:

 5818 porções de cocaína (3475,6g, 3324,8g e 1413,2g), 1940 porções de crack (1941,3 g), além de R$ 14.609,85, assim como máquina de contar dinheiro, caderno de anotações do tráfico, carregadores de rádio comunicador.

É da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” ( HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros.
Se não bastasse isso, há o registro de que “a paciente é reincidente específica”. Na linha de precedentes desta CORTE, tal circunstância também autoriza a custódia com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017.
Da mesma forma, como bem asseveraram as instâncias antecedentes, o caso concreto não comporta a substituição da prisão preventiva pelo regime domiciliar. 
O art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. 
Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 
Antes mesmo desse julgamento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 
Procedeu-se a alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ; 
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. 

É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida, com base nas particularidades do caso concreto (HC 256417 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 1º/7/2025; HC 241373 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2024). 
Na espécie, a gravidade concreta dos fatos imputados à paciente, tal como acima delineados, bem como sua condição de reincidente específica, configuram situação excepcional apta a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Não há, portanto, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente